Tribunal: TJES
Processo: 0008143-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008143-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA
. O
MISSÃO
QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que redimensionou a multa administrativa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis, notadamente quanto ao termo inicial de incidência sobre o
quantum
reduzido da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais.

4. Verifica-se a omissão no acórdão que,
ao referendar a redução da multa administrativa,

deixa de se manifestar
quanto a
os critérios de atualização do débito
,
em especial o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária
.

5.
No
caso em análise, somente é possível constatar a mora a partir do trânsito em julgado do Acórdão que reduz o valor da
penalidade
administrativa,
momento em que referida multa
se
torn
a
definitiva, podendo
ser
exigi
do
o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
A
multa administrativa reduzida
na via judicial
deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação d
a sentença
que a fixou
e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir d
o trânsito em julgado do Acórdão que manteve a redução da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES,
Embargos de Declaração Cível Apelação no 024151570256, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008143-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE VARELA CAON - PE32765-A, NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - PE28135-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de declaração oposto
s
pelo
Ban
co
Pan

S.A.

em face do v. acórdão emanado d
esta E
grégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu
e negou provimento ao recurso
interposto p
elo
Município de Vitória
, mant
endo a sentença que redimensionou
a
multa administrativa aplicada para
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
.

Extrai-se das razões recursais que ambos os embargantes pretendem sanar vício de
omissão

n
o
acórdão,
em especial

quanto
ao
termo inicial do
s consectários legais
aplicáveis
.

Pois bem.

A
cerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Não é por demais ressaltar que a fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais constitui de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, pelo que deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juiz.

Nesse sentido,
razão
assiste aos
embargante
s
, uma vez que, ao referendar a redução da multa administrativa, o voto condutor deixa de se manifestar quanto aos critérios de atualização do débito, em especial o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

Acerca d
o tema, esta Câmara já se manifestou, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação no 024151570256, Relatora:
Desembargadora
JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Como sabido
,
“os juros de mora visam compensar a impontualidade do executado em promover o cumprimento da obrigação e, como tal, são exigíveis a partir do momento em que constatado o inadimplemento, constituindo assim, o devedor em mora”
(
TJMG

- ED: 10000171045081005 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022).

Sendo a
ssim,

no caso em análise, somente é possível constatar a mora a partir do trânsito em julgado do Acórdão que reduz o valor da
penalidade
administrativa,
momento em que a referida multa tornou-se definitiva, podendo ser exigido o pagamento.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator, adotando o posicionamento deste Órgão Fracionário.